Tribunal: TJSP
Processo: 1004022-80.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que danificou aparelhos eletrônicos dos segurados.
Sentença que julgou o pedido procedente, condenando a concessionária de serviço público demandada a pagar à seguradora requerente a quantia de R$ 4.905,07.
Apelo da concessionária ré

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que danificou aparelhos eletrônicos dos segurados.
Sentença que julgou o pedido procedente, condenando a concessionária de serviço público demandada a pagar à seguradora requerente a quantia de R$ 4.905,07.
Apelo da concessionária ré pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Demandada que responde de forma objetiva. Alegação de caso fortuito ou força maior. Não comprovação. Queda de raios. Risco da atividade. Quantum indenizatório e ressarcimento dos segurados. Ausência de impugnação específica. Indenização devida. Verba honorária fixada em quantia compatível para o a primeiro grau, mas agora elevada, pela atuação nesta superior instância.
Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250610
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004022-80.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado CAIXA SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004022-80.2019.8.26.0079 -Voto no 21124
2
APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por
seguradora.
Danos
patrimoniais.
Prestação
de
serviços.
Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que danificou
aparelhos eletrônicos dos segurados.
Sentença que julgou o pedido procedente, condenando a
concessionária de serviço público demandada a pagar à seguradora
requerente a quantia de R$ 4.905,07.
Apelo da concessionária ré pleiteando a reforma da r. decisão.
Sem razão. Demandada que responde de forma objetiva. Alegação
de caso fortuito ou força maior. Não comprovação. Queda de
raios. Risco da atividade. Quantum indenizatório e ressarcimento
dos segurados. Ausência de impugnação específica. Indenização
devida. Verba honorária fixada em quantia compatível para o a
primeiro grau, mas agora elevada, pela atuação nesta superior
instância.
Apelo desprovido.
VOTO n° 21124
RELATÓRIO:
Trata-se de ação regressiva de indenização por danos
materiais proposta por Caixa Seguradora S. A. em face de Companhia Paulista
de Força e Luz - CPFL. Objetiva autora, em síntese, o ressarcimento da
indenização paga por força dos contratos de seguro celebrados com Eduardo
Winckler, Maria de Fatima Favero Inata e Eliane Cristini Areas Scolastrici. Aduz
que em razão de descarga elétrica na rede de distribuição administrada pela
ré, equipamentos dos mencionados segurados sofreram danos, dando ensejo
ao pagamento da indenização. Afirma que os danos foram provocados por
falha na prestação de serviços e pretende reaver a indenização paga aos
segurados, em face da responsabilidade objetiva da requerida, no montante
de R$ 4.905,07. Atribuiu à causa o mesmo valor (R$ 4.905,07 - fls. 21).
Sobreveio
sentença
a
fls.
388/390
julgando
“PROCEDENTE o pedido da ação, para o fim condenar a ré a pagar à autora a
quantia de R$ 4.905,07, corrigida monetariamente e com juros legais de mora
a partir da data do efetivo prejuízo, consoante o artigo 398 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004022-80.2019.8.26.0079 -Voto no 21124
3
Por força de sucumbência, condeno a ré a arcar com o pagamento das custas
e despesas processuais, corrigidas a partir do desembolso, bem como
honorários advocatícios do patrono do autor, que fixo em R$ 1.000,00.
Publique-se e intime-se” (fls. 390).
Apela a concessionária ré (fls. 397/414) pleiteando a
reforma da r. decisão alegando, em resumo, que (A) “as telas dos sistemas
utilizadas pela apelante não podem ser inadmitidas como meio de prova ou
consideradas unilaterais, uma vez que conforme se infere da contestação, o
Grupo CPFL utiliza o Sistema de Atendimento ao Cliente e Serviços da SAP,
empresa que é referência de mercado no ramo de softwares aplicativos
empresariais. Além disso, todos os processos são certificados pela ISO9001”
(fls. 400); (B) “restou comprovado através de mencionados sistemas (fls.
152/154) que as redes de distribuição, cuja responsabilidade é da Companhia,
não sofreram quaisquer alterações que pudessem ensejar os danos
reclamados” (fls. 400); (C) “diferente do que constou na r. sentença a
apelante impugnou sim os laudos e orçamentos trazidos pela apelada, bem
como apontou que referidos documentos sequer continham a assinatura de
engenheiros credenciados no CREA/SP. Reitera-se que os laudos e orçamentos
apresentados pela apelada as fls. 52/53, 70/71 e 87 foram elaborados de
forma unilateral e fora dos padrões requeridos pela concessionária, não
sabemos ao certo quem elaborou tais orçamentos, se foram elaborados por
um técnico, por engenheiro elétrico ou simplesmente pelo assistente do
técnico da loja e assistência técnica. Outrossim, os laudos de fls. 70/71
pertencentes a segurada Maria de Fatima Favero Inata embora unilaterais,
afirmam que os danos ocorreram por descargas elétricas e se realmente essa
foi a causa dos danos estamos diante de exclusão de responsabilidade por
parte da apelante tendo em vista a ocorrência de caso fortuito e ou força
maior. Não bastasse, analisando-se detidamente os documentos carreados
aos autos, constata-se que os laudos de fls. 52, 70 e 87, além de não terem
sido elaborados por técnicos capacitados e não especificaram os métodos dos
trabalhos realizados, são SUPERFICIAIS, já que não especificam a origem da
suposta 'oscilação de energia/ descarga elétrica/ queda de energia'. Ora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004022-80.2019.8.26.0079 -Voto no 21124
4
referidas quedas de tensão podem ter origem nas próprias redes elétricas
internas do imóvel, situações que não podem ser descartadas já que os locais
de risco não foram vistoriados a época dos fatos” (fls. 400/401); (D) “da
simples análise dos documentos juntados pela Apelada, conclui-se que não há
comprovação cabal de que houve falha na prestação de serviço da Companhia,
consubstanciada na sobrecarga de energia e/ou oscilação no fornecimento
dela, e mais, que esta falha causou danos nos bens móveis dos segurados da
apelada, a justificar o valor indenizatório pleiteado” (fls. 401); (E) inexiste
relação de consumo entre as partes; (F) “A responsabilidade sobre as
instalações elétricas internas da residência, bem como sua manutenção, é
exclusivamente do usuário. Temos, portanto, que eventuais danos elétricos
dever-se-ia única e exclusivamente a eventuais problemas nas instalações
internas no imóvel de responsabilidade da apelada, o que de fato é de sua
responsabilidade” (fls. 406) (G) “não há que se falar em defeito na prestação
de serviços pela ora apelante. Isso porque, dos fatos narrados pela apelada
não se conclui que o serviço prestado pela apelante não observou as regras
legais e contratuais existentes no bojo da relação com o consumidor, não
havendo que se falar em defeito na prestação do serviço. Diante da
inexistência de defeito na prestação do serviço, afasta-se a responsabilidade
objetiva desta apelante, conforme reza o art. 14, §3o, I, do Código de Defesa
do Consumidor” (fls. 408); (H) não houve comprovação dos danos materiais,
pois “sequer foram juntados 03 (três) orçamentos diferentes com relação ao
conserto/aquisição dos equipamentos” (fls. 408); (I) “A apelada pleiteou o
ressarcimento no importe total de R$ 4.905,07 o qual foi concedido pelo M.M
Juiz de primeiro grau. Entretanto, não juntou nos autos, documentos
suficientes e imparciais que demonstrem suas vagas alegações. Nesse sentido,
o orçamento deve expressar a realidade dos danos, pois é através deles temos
o 'confronto entre o patrimônio realmente existente após o dano e o que
possivelmente existiria, se o dano não se tivesse produzido'. Ou seja, resulta
na cifra decorrente da depreciação provocada pelo acontecimento. Não
apresentando os competentes orçamentos, e limitando-se a nominar o valor
dos bens que possuía, sem qualquer avaliação para especificar o dano
patrimonial e revelar o montante da diminuição de certos valores econômicos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004022-80.2019.8.26.0079 -Voto no 21124
5
não há como parametrizar e quantificar os supostos prejuízos, motivo pelo
qual os valores apontados pela apelada restam expressamente impugnados”
(fls. 409); (J) não há o que se falar em inversão do ônus da prova; e (K) “O
valor arbitrado para os honorários advocatícios, portanto, são
desproporcionais e não obedecem as diretrizes do art. 85 do CPC” (fls. 410).
Por fim, “prequestiona-se, desde já, a aplicação dos artigos 371, 373, I do
Código de Processo Civil, observado que este estabelece que a indenização
deve ser medida pela extensão do dano, bem como deve ser considerado o
grau de culpa do agente para a fixação equitativa” (fls. 414).
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 420/457). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e o preparo
foi recolhido (fls. 415).
No mais, a r. sentença recorrida, lavrada pelo digno
magistrado Marcus Vinicius Bacchiega, merece ser mantida na íntegra.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos.
Cabe ressaltar que a responsabilidade da concessionária
de serviço público é objetiva.
Com efeito, o artigo 37, §6o da Carta Magna dispõe que a
concessionária de serviço público se responsabiliza objetivamente por
eventuais danos causados a terceiros. Há isenção da responsabilidade apenas
se demonstrada alguma causa excludente da responsabilidade. Tal ônus, aliás,
é integralmente da apelante.
Por outro lado, o artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/1995

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004022-80.2019.8.26.0079 -Voto no 21124
6
(que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de
serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras
providências), prevê que:
Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a
prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos
usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas
pertinentes e no respectivo contrato.
§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de
regularidade,
continuidade,
eficiência,
segurança,
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e
modicidade das tarifas.
Por esse motivo, no presente feito, era ônus da
seguradora recorrida apenas a demonstração da existência dos danos e do
nexo causal entre estes a prestação do serviço.
Neste diapasão, os danos suportados pelos segurados da
apelada foram demonstrados pelos laudos técnicos colacionados a fls. 52, 70 3
87, que apontaram como causa dos prejuízos “oscilação da energia elétrica”,
“descarga elétrica ocasionada por tempestade atmosférica” e “queda da
energia
elétrica”.
Referidos
documentos
não
foram
especificamente
impugnados pela apelante, uma vez que esta se limitou a dizer que eram
laudos unilaterais e superficiais.
Insta salientar que os laudos não foram produzidos pela
seguradora apelada, mas sim por pessoas jurídicas que não integram a lide e
não possuem interesse na solução do conflito.
Vale destacar, neste ponto, que a ausência de menção
explícita do título profissional, do número da carteira e do Conselho Regional
que a expediu, por si só, não conduz à nulidade do laudo, por ser mera
formalidade de apresentação do documento que não macula sua conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004022-80.2019.8.26.0079 -Voto no 21124
7
técnica.
Além disso, as conclusões dos laudos para as causas dos
danos foram de “oscilação da energia elétrica”, “descarga elétrica ocasionada
por tempestade atmosférica” e “queda da energia elétrica”. Todos os casos
produzem os mesmos danos nos equipamentos e estão inseridos no risco da
atividade da concessionária apelante.
No mesmo sentido, não há impugnação específica quanto
ao montante pago pela seguradora recorrida e a quantia cobrada, bem como
aos documentos colacionados com a exordial que instruíram a regulação do
sinistro, já que a concessionária recorrida se limita da dizer que inexistem
“três orçamentos”.
Além disso, durante o processo de regulação dos sinistros,
o analista responsável indicou/justificou os valores dos prejuízos em
pareceres, inclusive com indicação de consulta de preço em sites sobre
eletrodoméstico semelhante (fls. 55, 73 e 89).
Outrossim, o dano material ficou caracterizado pelo valor
que a seguradora teve de ressarcir ao segurado, sendo descabido pedido de
indenização limitada ao valor de um objeto usado, uma vez que este não foi o
prejuízo sofrido pela recorrida.
Vale destacar que há prova escrita comprovando os
pagamentos das indenizações securitárias aos segurados (fls. 59, 76 e 93).
Além disso, não é crível que uma seguradora, na posse de
todos os documentos fornecidos pelos seus segurados, informações dos
sinistros, laudos técnicos e comunicações aos beneficiários dos valores a
serem depositados, não tenha realizado efetivamente os pagamentos das
indenizações securitárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004022-80.2019.8.26.0079 -Voto no 21124
8
Por outro lado, a apelante não se desincumbiu
satisfatoriamente de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), pois não
demonstrou, de forma cabal e inconteste, a existência de caso fortuito ou
força maior capaz de elidir a sua responsabilidade.
Ressalta-se, neste ponto, que não bastam simples tabelas
sistêmicas (fls. 152/154), acostadas no próprio corpo da contestação e
produzidas sem maiores esclarecimentos de metodologia de análise, para
afastar a ocorrência de distúrbios na rede de fornecimento de energia elétrica.
Além disso, notório que a queda de raios, evento comum
e previsível, não é considerada como caso fortuito ou de força maior, mas sim
risco da atividade desenvolvida pela recorrente, que deve ser por ela, deste
modo, suportado.
Assim sendo, tendo em vista o regramento normativo
constitucional e infraconstitucional que deve reger as concessionárias quando
da prestação de seus serviços públicos, inexiste controvérsia de que é ônus da
recorrente a comprovação da regularidade no fornecimento de energia
elétrica, o que só assim demonstraria o rompimento do nexo de causalidade.
Tal situação, contudo, não ocorreu.
Conforme se observa dos documentos colacionados ao
feito pela seguradora apelada, não é crível que diversos eletrodomésticos
tenham suportado, na mesma ocasião, uma sobrecarga de energia
simplesmente porque foram ligados em uma fonte de voltagem maior.
Portanto, tendo em vista a natureza dos equipamentos
danificados e a ausência de prova escrita contundente sobre a regularidade do
serviço prestado, inexiste razoável dúvida apta a determinar a realização de
uma perícia indireta nas instalações elétricas internas dos segurados.
A apelante não produziu qualquer prova em juízo, como já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004022-80.2019.8.26.0079 -Voto no 21124
9
mencionado. Portanto, indevida a afirmação de que vícios ou defeitos nas
instalações elétricas internas dos consumidores segurados são de sua
exclusiva responsabilidade, pois, como já pontuado, a responsabilidade da
recorrente é objetiva.
Deste modo, não comprovada que as sobrecargas tenham
ocorrido por culpa exclusiva dos consumidores segurados, patente o dever da
recorrente em indenizar adequadamente os prejuízos decorrentes do risco de
sua atividade, com a condenação ao ressarcimento da apelada pela quantia
gasta com os segurados.
Outrossim, os honorários advocatícios decorrentes da
sucumbência (“Por força de sucumbência, condeno a ré a arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, corrigidas a partir do
desembolso, bem como honorários advocatícios do patrono do autor, que fixo
em R$ 1.000,00” fls. 390) foram fixados de modo adequado, pois houve
julgamento antecipado, a lide é de baixa complexidade e o valor da causa não
é elevado para se fixar em percentual. Montante inferior não remuneraria
dignamente o trabalho realizado pelos patronos da apelada.
No mais, nos termos do previsto no artigo 85, §11 do
Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase via
recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência
de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00 em favor dos advogados da recorrida.
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para arranhar a
solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer qualquer reparo.
Cabe registrar, finalmente, que, numa decisão judicial, ao
ser adotada uma tese de mérito, todas as outras, com ela incompatíveis, estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004022-80.2019.8.26.0079 -Voto no 21124
10
sendo automaticamente rejeitadas. Isto sem necessidade de, enfadonha e
burocraticamente, ter que repetir, o órgão jurisdicional, mais de uma vez, os
mesmos fundamentos já por ele acolhidos. Enfim, todos os argumentos que
não se encaixam na tese acolhida pelo julgador já estão sendo, de modo e
claro e inconteste, rechaçados. Assim, não há o que se falar em violação ao
artigo 489, §1o do diploma processual.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo
preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua
identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)